Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-18.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ENSINO. CURSO À DISTÂNCIA. TRANCAMENTO DO CURSO. RETORNO. ENQUADRAMENTO AO SEMESTRE ADEQUADO. PROVIDÊNCIA NÃO CORRESPONDENTE ÀS MATÉRIAS DISPONIBILIZADAS NO PORTAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, bem como, o pedido contraposto, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. O ponto controvertido encontra-se em saber se houve falha na prestação do serviço educacional, não tendo a instituição de ensino disponibilizado as aulas referentes ao semestre a ser cursado, hipótese em que o discente faria jus ao ressarcimento do valor pago pelo serviço não prestado.
III. Consoante restou demonstrado nos autos houve clara falha na prestação do serviço, imputada exclusivamente ao prestador do serviço, pois não forneceu acesso às matérias correspondentes ao semestre letivo a ser cursado. A falha se mostra ainda mais evidente em razão dos reclames da discente que, ainda em setembro do ano de 2019, encaminhou mensagem de texto e e-mail à instituição de ensino (ID 18563174), sem, contudo, receber qualquer retorno. A par do delineado, cabível a rescisão contratual sem ônus, fazendo jus a parte recorrente ao ressarcimento dos valores pagos, no importe de R$323,12 (ID 18563170).
IV. Recurso conhecido e provido para julgar procedente os pedidos formulados na inicial, para decretar a rescisão do contrato de ensino objeto de análise e para condenar a parte ré a pagar à autora a importância de R$323,12 (trezentos e doze reais e doze centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.